Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729535-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS DE JESUS SILVERIO AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Manifeste-se a Agravada UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID 30236424. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator